Tribunal: TJSP
Processo: 1001510-52.2019.8.26.0491
Classe: Apelação Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-02
Data de publicação: 2020-08-02

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CDHU – Compromisso de compra e venda de unidade habitacional – Controvérsia relativa a relação contratual entre particulares, sem vinculação com matéria de competência desta Seção de Direito Público – Matéria afeta à competência da C. Primeira Subseção de Direito Privado – Inteligência da Resolução TJSP no

Ementa:

COMPETÊNCIA RECURSAL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CDHU – Compromisso de compra e venda de unidade habitacional – Controvérsia relativa a relação contratual entre particulares, sem vinculação com matéria de competência desta Seção de Direito Público – Matéria afeta à competência da C. Primeira Subseção de Direito Privado – Inteligência da Resolução TJSP no 623/13, art. 5o, inciso I-25 – Precedentes deste E. Tribunal.

RECURSO NÃO CONHECIDO, DETERMINANDO-SE A REMESSA À C. PRIMEIRA SUBSEÇÃO DE DIREITO PRIVADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000602170
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001510-52.2019.8.26.0491, da Comarca de Rancharia, em que são apelantes PAULO
CESAR DIAS e MARIA APARECIDA DE MOURA, é apelado COMPANHIA DE
DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO
- CDHU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso e determinaram a remessa à C. Primeira Subseção de Direito Privado. V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente) e AROLDO VIOTTI.
São Paulo, 2 de agosto de 2020.
AFONSO FARO JR.
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001510-52.2019.8.26.0491 -Voto no 11.361 - LA
2
Apelação no 1001510-52.2019.8.26.0491
Apelante: Paulo Cesar Dias e Outra
Apelado: Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano do
Estado de São Paulo CDHU
Comarca: Rancharia 1a Vara
Juiz(a) de Direito: Fernanda Perez Jacomini Vicentin
Voto no 11.361
COMPETÊNCIA
RECURSAL

AÇÃO
DE
RESCISÃO
CONTRATUAL C.C. REINTEGRAÇÃO DE POSSE CDHU
Compromisso de compra e venda de unidade habitacional

Controvérsia relativa a relação contratual entre particulares, sem
vinculação com matéria de competência desta Seção de Direito
Público Matéria afeta à competência da C. Primeira Subseção de
Direito Privado Inteligência da Resolução TJSP no 623/13, art.
5o, inciso I-25 Precedentes deste E. Tribunal.
RECURSO NÃO CONHECIDO, DETERMINANDO-SE A
REMESSA À C. PRIMEIRA SUBSEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO.
Vistos.
A sentença de fls. 113/119, cujo relatório é o adotado, nos
autos da ação de rescisão de contrato c.c. reintegração de posse, ajuizada
pela COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E URBANO DO
ESTADO DE SÃO PAULO CDHU em face de PAULO CÉSAR DIAS e OUTRA,
julgou procedente a demanda, “para o fim de: (a) declarar rescindido o
contrato formulado entre as partes originárias; (b) conceder a reintegração
de posse, em favor da autora, do imóvel em questão, podendo reter todos os
valores pagos pelo requerido, nos termos da fundamentação supra; e (c)
conceder aos ocupantes atuais do imóvel o prazo de 30 dias, contados do
trânsito em julgado desta decisão, para dele se retirarem, sob pena de
reintegração forçada”. Por fim, condenou os requeridos a arcar com as
custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios, fixados em
10% do valor da causa.
Apelam os réus às fls. 127/130, buscando a reforma do
julgado. Sustentam, em síntese, que são pessoas hipossuficientes e de baixa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001510-52.2019.8.26.0491 -Voto no 11.361 - LA
3
renda, sendo a corré MARIA responsável pelos cuidados do filho, o corréu
PAULO, acometido por sérias doenças cardíacas e sem condições de
trabalhar.
Alegam
que
os
pagamentos
inconstantes
ocorreram
exclusivamente em razão de impossibilidade financeira, sem qualquer má-fé.
Em razão do princípio da dignidade humana e da impossibilidade de arcarem
com os custos da moradia em outro local, pedem que o contrato seja
mantido.
Contrarrazões da apelada às fls. 138/143, pelo não
provimento do recurso.
É uma síntese do necessário.
Trata-se de ação de rescisão contratual c.c. reintegração de
posse movida pela CDHU, sociedade de economia mista, versando sobre
contrato de cessão de posse e promessa de compra e venda de unidade
habitacional.
A matéria aqui em discussão diz respeito a relação
contratual entre particulares, sem vinculação com normas e princípios de
Direito Público. A competência recursal, na hipótese, cabe à C. Seção de
Direito Privado, por sua Primeira Subseção, a teor do art. 5o, inciso I,
subinciso I-25, da Resolução TJSP no 623, de 2013, in verbis:
“Art. 5o. A Seção de Direito Privado, formada por 19 (dezenove)
Grupos, numerados ordinalmente, cada um deles integrado por 2
(duas) Câmaras, em ordem sucessiva, é constituída por 38 (trinta e
oito) Câmaras, também numeradas ordinalmente, e subdividida em 3
(três) Subseções, assim distribuídas:
I - Primeira Subseção, composta pelas 1a a 10a Câmaras, com
competência preferencial para o julgamento das seguintes matérias:
(...)
I.25 - Ações relativas a compra e venda e adjudicação compulsória, que
tenham por objeto coisa imóvel, ressalvadas aquelas sujeitas ao
estatuto das licitações e contratos administrativos; (Redação dada pela
Resolução no 813/19)”.
Consigne-se, ainda, que “a competência dos diversos órgãos
do Tribunal firma-se pelos termos do pedido inicial, ainda que haja
reconvenção ou ação contrária ou o réu tenha arguido fatos ou
circunstâncias que possam modificá-la” e que “a competência em razão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001510-52.2019.8.26.0491 -Voto no 11.361 - LA
4
matéria, do objeto ou do título jurídico é extensiva a qualquer espécie de
processo ou tipo de procedimento” (arts. 103 e 104, ambos do Regimento
Interno desta Corte).
Assim se tem julgado no E. Órgão Especial deste Tribunal:
“I. Conflito de competência. Agravo de Instrumento interposto em face
de decisão proferida em ação ordinária que indeferiu o pedido de
denunciação à lide formulado pelo Município de Taquaral. Autores
cessionários e promitentes compradores de imóvel a Companhia de
Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São Paulo CDHU.
Mau cumprimento do contrato. Agravante que pleiteia denunciação da
construtora à lide. II. Nos termos da Resolução 623/2013 deste Órgão
Especial, é de competência das 1a a 10a Câmaras de Direito Privado o
julgamento de matéria relativa a 'ações relativas a compra e venda,
compromisso de compra e venda, cessão, promessa de cessão de
direitos de compromissos, bem como adjudicação compulsória, que
tenham por objeto coisa imóvel, ressalvadas aquelas sujeitas ao
estatuto das licitações e contratos administrativos' (artigo 5o, inciso I,
item I.25). Precedentes deste Órgão Especial. III. Conflito julgado
procedente para fixar a competência da Câmara suscitada, a 1a
Câmara de Direito Privado.” (TJSP, Órgão Especial, Conflito de
competência no 0032924-40.2018.8.26.0000, Rel. Des. MÁRCIO
BARTOLI, j. em 28.11.2018).
No mesmo sentido:
“APELAÇÃO - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA
DE BEM IMÓVEL CC. REINTEGRAÇÃO DE POSSE -CONTRATO FIRMADO
ENTRE EMPRESA DE ECONOMIA MISTA (COHAB) E PARTICULARES -
COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO - Pretensão da
COHAB/Bauru de rescindir contrato de compra e venda de imóvel em
razão de inadimplemento dos contratantes - Contrato que não se
caracteriza como contrato administrativo - É inderrogável a
competência (ratione materiae/personae) da Seção de Direito Privado
para o julgamento de ações que versam exclusivamente sobre
interesses privados - Matéria não afeta ao Direito Público - A
competência para processar e julgar recursos interpostos nos autos de
ação de compra e venda de coisa imóvel, estritamente submetido ao
regime de direito privado, é de uma das Câmaras de Seção de Direito
Privado I deste Eg. Tribunal de Justiça, consoante inteligência do artigo
5o, inciso I.25 da Resolução no 623/2013 -Precedentes do TJ/SP,
inclusive do Egrégio Órgão Especial. Recurso não conhecido, com
determinação.” (TJSP, 4a Câmara de Direito Público, Apelação no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001510-52.2019.8.26.0491 -Voto no 11.361 - LA
5
0009436-15.2010.8.26.0072,
j.
04.02.2019,
Rel.
Des.
PAULO
BARCELLOS GATTI).
E, ainda, precedente desta C. Câmara:
“Ação de Rescisão Contratual c.c Perdas e Danos. COHAB-SP.
Compromisso de compra e venda de unidade habitacional. Lide que
versa relação contratual mantida entre particulares, sem vinculação
com matéria da competência desta Seção de Direito Público.
Precedentes. Recurso não conhecido, determinando-se a redistribuição
dos autos à Colenda Primeira Subseção de Direito Privado.” (Apelação
no 0046807-43.2012.8.26.0007, 11a Câmara de Direito Público, Rel.
Des. AROLDO VIOTTI, j. 29.05.2019).

Diante do exposto, não se conhece do recurso,
determinando-se a remessa dos autos à C. Primeira Subseção de Direito
Privado.
Eventual inconformismo em relação à presente decisão será
objeto de julgamento virtual, ficando cientes as partes de que a discordância
quanto a essa modalidade de julgamento deverá ser manifestada quando da
interposição do recurso.
AFONSO FARO JR.
Relator
(Assinatura Eletrônica)